Tribunal: STF
Processo: HC 176048
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 3. Prisão preventiva anteriormente decretada. 4. Ordem parcialmente concedida para determinar a imediata expedição da guia de execução provisória com vistas à inserção do paciente no regime prisional fixado na sentença. Contradição entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. 5. Agravante mantido no regime fechado à espera de vaga na Colônia Penal indicada na sentença condenatória. Pleito de concessão de prisão domiciliar. 6. Transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado, mas localizado em outra Comarca. 7. Ausência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal. Satisfação do mandamento contido na Súmula Vinculante 56 desta Corte. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.